Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE REALIZA TRANSFERÊNCIAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E PIX PARA TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo cancelar e excluir a dívida do cartão virtual, além de restituir à autora o montante de R$ 1.359,44 referente à transferência via pix. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64253999 - Pág. 2) e com preparo regular (ID 64254001 - Pág. 2 e 64254002 - Pág. 2). Sem contrarrazões (ID 64254018).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Na origem (ID 64253952), o consumidor relata que recebeu um e-mail, pelo nome de usuário Suporte NU, informando que havia uma transação em análise no valor de R$ 1.599,99 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). No e-mail em questão, foi indicado o número telefônico: 0800-400-8033 para confirmação ou cancelamento da operação. Aduz, ainda, que foi encaminhada para dar continuidade via WHATSAPP pelo (11) 91710-3426, cujo perfil constava uma imagem da logo da empresa requerida. A recorrida, desconhecendo as transações, realizou suposto procedimento de segurança indicado pela golpista, consistente na realização de duas transferências bancárias, uma pelo cartão de crédito virtual e outra via PIX, como medida de segurança, com o consequente estorno do valor, o que nunca ocorreu.
5. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do STJ. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso em debate, a partir dos documentos que instruem o feito, é possível concluir que se está diante de hipótese de culpa exclusiva da consumidora, o que demanda o afastamento da responsabilidade do banco recorrente. Com efeito, a própria correntista concedeu acesso aos fraudadores quando realizou os falsos procedimentos de segurança com o intuito de obstar a falha de segurança por eles simulada. Quanto a esse aspecto, é relevante destacar que as operações fraudulentas somente se concretizaram porque houve atuação ativa da recorrida, acessando o aplicativo, com senha pessoal/biometria, e realizando as transferências solicitadas pelos estelionatários.
7. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação, ao efetuar a ligação para o número fornecido no e-mail do estelionatário. Ainda, verifica-se que o número atribuído ao banco (ID 64253961) está cadastrado com o código DDD (11), ao passo que, sabidamente, os números das centrais telefônicas de instituições bancárias e de cartões de crédito não possuem código DDD.
8. Importante destacar que a recorrida tinha 36 anos na data dos fatos, possui nível superior e é professora (ID 64253955), razão pela qual tinha o dever de proceder com mais cautela, não podendo se escusar do conhecimento prévio disponível acerca do golpe da falsa central telefônica, conforme informações prestadas pelo banco recorrente em seu site oficial (disponível em: https://blog.nubank.com.br/golpe-da-falsa-central-de-atendimento/. Acesso em 16.10.2024). A recorrida, ao tomar conhecimento de que, supostamente, haviam sido realizadas operações que desconhecia, deliberadamente optou pela adoção de providência que importou efetiva transferência de quantias para terceiros. Assim, as operações tiveram origem em comportamento da própria correntista.
9. Quanto ao fundamento exposto na sentença de que as transferências destoaram do padrão das operações que a recorrida efetua regularmente, elucida-se que a recorrida sequer aduz tal argumento na inicial. Ademais, foi acostado aos autos somente uma fatura do período de 11.2.2024 a 11.3.2024 (ID 64253960), de modo que é impossível inferir qual é o padrão de operações da consumidora. Nesse contexto, as operações ocorreram dentro dos limites contratados pela correntista.
10. No que concerne à posse de dados sensíveis da consumidora pelos fraudadores, creio que não é possível determinar em qual extensão tais informações foram repassadas pela própria consumidora, pois é inerente a esse tipo de golpe o envolvimento da vítima ao ponto dela própria dizer seus dados de caráter privado ao interlocutor. Portanto, eventual vazamento de dados da consumidora, pela instituição financeira, não restou cabalmente provado, inclusive porque, sabidamente, esses dados podem ser obtidos por vários meios escusos, sem constituir, necessariamente, fortuito interno da instituição bancária.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.